Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE ÁEREO NACIONAL. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE PREPARO. JUNTADA APENAS DAS GUIAS. PRESSUPOSTO DE ADMISSBILIDADE OBJETIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custa e o preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.

2. Verifica-se dos autos que a parte recorrente juntou as guias, mas não os respectivos comprovantes de pagamento do preparo, nos moldes do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995. Também não há registro nos autos da concessão do benefício da gratuidade de justiça para a referida parte ou da repetição de seu pedido inicial em sede de recurso.

3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.

4. Logo, uma vez ausente o recolhimento das custas, deserto é o recurso.

5. Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO INTEGRAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 2o DO CPC. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 22396523), encontra-se desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do pagamento das custas iniciais, não obstante tenha sido apresentada a guia e o comprovante de pagamento do preparo (Ids 22396524 e 22396525). 2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. 3. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado. Assim, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do respectivo comprovante de pagamento das custas iniciais, anteriormente isentadas. 4. Ademais, o Enunciado 80 do FONAJE preceitua que: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. 5. Precedente da Turma: ITAMAR ALVES BARBOSA JÚNIOR versus FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA; Acórdão no 1.148.937, Proc.: 0731301-74.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1319824, 07019195920208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso da parte autora não conhecido.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.